Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704955-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES DA SILVA, EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR, DIEVELEY AVELINO DOS SANTOS, VINICIUS FERREIRA DA SILVA, RODRIGO DE OLIVEIRA BARRETO, RAFAEL BARBOSA DA SILVA, MAYCON DENNIS HENRIQUE DE SOUZA RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora